Tribunal: TJPA
Processo: 0014865-58.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014865-58.2014.8.14.0006

APELANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXXXII LTDA.

APELADO: SOLIDA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXXXII LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos e Lucros Cessantes, condenando a ora agravante ao pagamento de R$ 39.686,23 à SOLIDA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP, em razão de contrato de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a decisão monocrática incorreu em erro ao desconsiderar alegações de inadimplemento contratual pela parte autora; e (ii) saber se há elementos aptos a afastar a obrigação de pagamento imposta à parte agravante, notadamente quanto à exceção do contrato não cumprido e à alegação de execução defeituosa dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, uma vez que as razões recursais, embora repetitivas, enfrentam diretamente os fundamentos da decisão agravada.

4. No mérito, constatou-se que as alegações de inadimplemento contratual e vícios na execução dos serviços não foram comprovadas por prova robusta, limitando-se a argumentos genéricos e documentos unilaterais.
5. A sentença e a decisão monocrática fundaram-se na inexistência de prova inequívoca de descumprimento culposo pela autora, razão pela qual foi mantida a condenação ao pagamento do valor contratado.
6. A aplicação dos artigos 313 e 476 do Código Civil foi afastada ante a ausência de demonstração de inadimplemento substancial ou entrega de prestação diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese firmada: “A ausência de prova robusta de inadimplemento substancial autoriza a manutenção da condenação contratual, não se aplicando a
exceptio non adimpleti contractus
quando não demonstrado descumprimento essencial das obrigações pactuadas.”

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID.
18651237
), interposto por SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LXXXII LTDA, contra decisão monocrática (ID.
18232810
) que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela ora agravante, mantendo a sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Reparação de Danos e Lucros Cessantes em epígrafe (Processo n.º 0014865-58.2014.8.14.0006), ajuizada por
SÓLIDA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, condenando a agravante ao pagamento de R$ 39.686,23 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), valor decorrente de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.

Em
suas razões recursais de ID.
18651237
, a parte agravante alega, em síntese, a existência de vícios na execução dos serviços contratados, alegando que foram realizados em desconformidade com as especificações inicialmente pactuadas, sem a devida anuência da contratante, em afronta à cláusula 3.2 do contrato. Aduz ainda que tal descumprimento resultou em prejuízos materiais, inclusive com a necessidade de refazimento dos serviços, e na entrega da obra fora do prazo ajustado, sem justificativa contratual válida, com impactos negativos adicionais, inclusive relacionados à ausência de registro profissional junto ao CREA.

Afirma que a decisão agravada desconsidera tais elementos probatórios e contraria os artigos 313 e 476 do Código Civil, os quais vedam a prestação diversa da contratada e impõem a reciprocidade no adimplemento das obrigações bilaterais. Ao final, requer a reconsideração ou reforma da decisão monocrática agravada, com o consequente provimento do recurso de apelação.

A agravada apresentou contrarrazões (ID.
20098063
) arguindo, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a Agravante não teria impugnado os fundamentos específicos da decisão monocrática. No mérito, pugna pela manutenção do julgado e pela condenação da Agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A parte Agravada suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Agravante apenas teria reproduzido as teses da Apelação, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Embora se reconheça que a peça recursal repete, em grande parte, os argumentos já expendidos, entendo que a preliminar deve ser afastada.

O princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.021, § 1º, do CPC, visa garantir que o recurso estabeleça um confronto direto com a decisão impugnada, demonstrando as razões do inconformismo.

No caso dos autos, a Agravante, ao insistir na tese do descumprimento contratual e da exceção do contrato não cumprido, opõe-se diretamente à conclusão da decisão monocrática, que validou o entendimento do juízo de primeiro grau sobre a exigibilidade da dívida. A repetição dos argumentos, nesse contexto, reflete a persistência no mesmo ponto de vista jurídico que foi rejeitado, o que, por si só, não inviabiliza o conhecimento do recurso. Fica claro que a Agravante discorda da valoração dos fatos e da aplicação do direito realizadas na decisão monocrática.

Portanto, por entender que as razões apresentadas são suficientes para demonstrar o interesse na reforma do julgado, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade e passo à análise do mérito.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

3.

Análise das razões recursais

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Sustenta a agravante, em suma, que houve prestação defeituosa dos serviços contratados, em desconformidade com as especificações originalmente acordadas, apontando alterações unilaterais pela contratada e descumprimento de cláusulas contratuais quanto à forma de execução e ao prazo de entrega da obra. Alega, ainda, afronta aos artigos 313 e 476 do Código Civil e pugna pela revisão da condenação de R$ 39.686,23 (trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), confirmada na decisão agravada.

Entretanto, o apelo não se sustenta.

A decisão monocrática, ora agravada, manteve a sentença de piso por entender que os argumentos da então Apelante não eram capazes de infirmar as conclusões do juiz sentenciante. E, ao reexaminar a matéria, mantenho o mesmo posicionamento.

A controvérsia sobre a correta execução dos serviços e a alegação de descumprimento contratual é eminentemente fática. O juízo de primeiro grau, por estar mais próximo da produção probatória, teve melhores condições de analisar os documentos, os projetos, os registros de obra e as comunicações entre as partes para formar seu convencimento. A sentença concluiu que os serviços foram prestados e que o pagamento correspondente era devido.

A alegação de divergência entre o projeto inicial e a execução, bem como de vícios ou prejuízos decorrentes, não se amparou em prova robusta e idônea, limitando-se a alegações genéricas e documentos unilaterais.

O contrato, por sua vez, não exclui a possibilidade de aditamento tácito ou ajustes durante a execução, e não há nos autos demonstração inequívoca de que eventuais alterações tenham sido feitas à revelia da contratante de modo culposo pela agravada. A cláusula 3.2, mencionada pela agravante, exige demonstração objetiva do desrespeito contratual, ônus do qual esta não se desincumbiu.

No tocante à suposta entrega intempestiva da obra, a agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente da alegada mora, tampouco comprovou o inadimplemento substancial por parte da agravada. Do mesmo modo, questões envolvendo documentação técnica (CREA) posterior à entrega, embora administrativas, não infirmam a obrigação principal adimplida nem justificam a exoneração de pagamento.

Ressalte-se que a aplicação do artigo 313 do Código Civil pressupõe oferecimento de prestação diversa do objeto do contrato, o que não se verificou de forma substanciada. De igual modo, a invocação do artigo 476 do mesmo diploma exige prova de inadimplemento relevante, não evidenciado no caso concreto.

A decisão monocrática ressaltou que as alegações de descumprimento não se mostraram robustas o suficiente para caracterizar a inadimplência substancial da Agravada, requisito essencial para a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
. A aplicação deste instituto exige uma falta grave, que comprometa o objeto principal do contrato, e não meros vícios ou desconformidades secundárias, que podem ser sanadas ou compensadas de outra forma.

A Agravante, em seu recurso, não traz qualquer elemento novo ou argumento jurídico inovador que não tenha sido devidamente sopesado. Limita-se a reiterar sua interpretação dos fatos e das cláusulas contratuais, interpretação esta que já foi rejeitada tanto em primeiro grau quanto na decisão monocrática, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado dos tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DA DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO PROFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não tendo sido apresentados novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a presença dos requisitos legais para que seja reformada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o não provimento deste recurso é medida que se impõe.

(TJ-MG - AGT: 15974531520228130000, Relator.: Des.(a) Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 21/09/2022, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO . INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A . e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art . 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC . III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade. 2 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3 . A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação. 4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1 .
A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC
. 2 . Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado) – grifo nosso

Não se vislumbra, portanto, qualquer erro de julgamento na decisão agravada, que reavaliou os fundamentos da sentença à luz das razões da Apelação e concluiu, de forma fundamentada, por sua manutenção. A pretensão da Agravante, em última análise, revela-se como uma tentativa de obter um terceiro juízo de valor sobre o mesmo conjunto fático-probatório, o que não se justifica na ausência de demonstração de um erro manifesto na decisão recorrida.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

Do mesmo modo, ante a manifesta improcedência do recurso, condeno a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025